Tribunal: CARF
Processo: 10880.693446/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.693446/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.316 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
PADMA INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DO
CRÉDITO
COM
DOCUMENTAÇÃO
CONTÁBIL FISCAL.
Iniciado o processo administrativo fiscal nos termos do Dec. 70.235/72,
mostra-se insuficiente a mera apresentação de declarações retificadas para
comprovar o crédito a ser compensado. É necessária a apresentação de
documentação contábil/fiscal que comprove a formação do valor a ser
compensado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, para, no mérito, negar-lhe provimento, de forma a manter a decisão recorrida.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.693446/2009-14
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.316 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.693446/2009-14

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 122-125 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 01-31.094, da 1a Turma da DRJ/BEL (fls. 109-117), em sessão realizada na
data de 15 de janeiro de 2015, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 10-11 e docs. anexos), de
forma a não reconhecer direito creditório em favor da Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e DRJ
2. O DD com cópia à fl. 7 não homologou a compensação declarada por meio da
PER/DCOMP 06687.49829.140809.1.3.04-9007. O fundamento para a decisão foi de que o
crédito apontado foi integralmente utilizado para quitação de débitos da Contribuinte, não
restando saldo disponível para a compensação pleiteada. Conjuntamente com a negativa, a
Contribuinte foi intimada do principal, multa e juros que deveria pagar.
3. Inconformada com o ato da Autoridade fiscal, a Interessada apresentou sua
Manifestação de Inconformidade. Resumidamente afirmou que informou equivocadamente o
débito referente ao pagamento em sua DCTF, sendo que o valor não seria de R$ 617.417,68, mas
sim de R$ 525.769,26, sendo que foi recolhido indevidamente o montante de R$ 55.278,54, em
virtude de medida judicial. A Contribuinte recolheu duas vezes esse último valor.
4. A DRJ julgou pela improcedência da Manifestação de Inconformidade, nos
termos da ementa de fl. 109.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2008
Ementa:
DCTF. VERDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS A simples apresentação
de alegações sobre suposto pagamento indevido ou a maior, se desacompanhada de
outras provas da ocorrência dos fatos geradores descritos na Manifestação de
Inconformidade, não permite o deferimento da solicitação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

5. Em suma, o Órgão colegiado consignou que o ônus da prova cabe ao
contribuinte nos casos de declaração de compensação não homologada. No caso, a Contribuinte
não comprovou que “no valor referente aos darf’s apresentados constam os valores retidos do
impetrante do mandado de segurança apresentado como apto à inocorrência dos fatos geradores
do IRRF”. Seria necessário que apresentasse elementos consistentes de sua escrituração. Com
base na documentação apresentada restam dúvidas sobre o crédito.

Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.316 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.693446/2009-14

II. Recurso Voluntário
6. Intimada da decisão, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, por meio
do qual argumenta, em síntese, o seguinte: a) como a Recorrente foi intimada a depositar o valor
relativo ao IRRF, qualquer que seja o desfecho do Mandado de Segurança, haveria crédito em
seu favor, uma vez que recolheu o montante de R$ 616.431,80 e cujos comprovantes estão
situados às fls. 54 a 56; b) o valor devido de IRRF e sobre quem recorreu estão indicados na
DIRF, bastando consultar tal declaração para confirmar os valores; c) foi apresentada toda a
documentação para averiguar melhor. Caso houvesse dúvidas, bastava consultar a DIRF
apresentada. Ao final, requereu o provimento do Recurso, para que o direito creditório fosse
totalmente reconhecido, com a consequente homologação da compensação apresentada.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 119 – 04/09/15), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 121 – 05/10/15), conclui-se que este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Direito creditório e comprovação
11. Como se observa, a discussão se limita à comprovação. Primeiramente,
comprovação de erro no valor declarado pela Contribuinte em sua DCTF. Depois, na
comprovação da existência de crédito em favor desta.
12. Quanto aos valores indicados em DCTF e sua respectiva retificação, tais
podem ser confirmados pelas respectivas declarações, às fls. 42 (DCTF original) e 44 (respectiva
retificadora). Documentos colacionados abaixo com o acréscimo de destaque.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.316 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.693446/2009-14

13. De acordo com a Recorrente, o DD reconheceu o valor do DARF, sendo,
portanto, suficiente para reconhecer o valor pago a maior.
14. Efetivamente o DARF foi reconhecido pela Autoridade fiscal por meio do
DD. Entretanto, o problema não diz respeito ao valor do DARF, mas sim à retificação da
declaração. Ou seja, o DARF referente ao pagamento do mês de setembro de 2008 somente será
maior se constatado que a retificação, que reduziu o valor devido, está correta. Essa Turma, bem
como outras desse Conselho têm decidido reiteradamente que a simples retificação da DCTF não
é suficiente para comprovar o direito ao crédito pleiteado, sendo necessária documentação/
escrituração contábil que comprove o erro alegado.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.316 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.693446/2009-14

Ano-calendário: 2008
MOTIVO
DE
ALTERAÇÃO
DE
DCTF
NÃO
COMPROVADO
EM
DOCUMENTAÇÃO.
Qualquer alegação de erro no preenchimento em DCTF deve vir acompanhada dos
documentos que indiquem prováveis erros cometidos no cálculo dos tributos devidos,
resultando em recolhimento a maior. Não apresentada escrituração contábil/fiscal, nem
outra documentação hábil e suficiente que justifique a alteração dos valores registrados
em DCTF ou DIPJ, mantém-se a decisão proferida, sem o reconhecimento de direito
creditório, com a consequente não homologação das compensações pleiteadas.
(Processo no 10166.903761/2013-17, Acórdão no 1402-005.522, Sessão de 18 de maio
de 2021, Relatora: Junia Roberta Gouveia Sampaio)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RETIFICAÇÃO DE
DECLARAÇÕES. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
CRÉDITO COM DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL FISCAL.
Iniciado o processo administrativo fiscal nos termos do Dec. 70.235/72, mostra-se
insuficiente a mera apresentação de declarações retificadas para comprovar o crédito a
ser compensado. É necessária a apresentação de documentação contábil/fiscal que
comprove a formação do valor a ser compensado. (Processo no 10805.901484/2013-27,
Acórdão no 1402-004.905, Sessão de 11 de agosto de 2020, Relator: Luciano
Bernart)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
[...]
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL - NÃO OFENSA. RETIFICAÇÃO DE
DCTF NÃO COMPROVADA EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
Qualquer alegação de erro de preenchimento em DCTF deve vir acompanhada dos
documentos que indiquem prováveis erros cometidos, no cálculo dos tributos devidos,
resultando em recolhimentos a maior. Não apresentada a escrituração contábil/fiscal,
nem outra documentação hábil e suficiente, que justifique a alteração dos valores
registrados em DCTF, mantém-se a decisão proferida, sem o reconhecimento de direito
creditório, com a consequente não homologação das compensações pleiteadas.
[...] (Processo no 10983.902490/2012-60, Acórdão no 3201-007.145, Sessão de 26 de
agosto de 2020, Relator: Leonardo Vinicius Toledo de Andrade)

15. Em que pese as alegações e a retificação da declaração por parte da
Contribuinte, não houve a devida comprovação sobre a alteração dos valores, mesmo depois da
DRJ ter utilizado como argumento a ausência de provas (fl. 115, colação abaixo). Assim, a
Recorrente tomou conhecimento sobre a necessidade de comprovação, mas mesmo assim, optou
por tentar apenas reverter a Decisão. Como visto, ela deve ser mantida nesse aspecto, não sendo
reconhecido o direito creditório com base em simples retificação da DCTF.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.316 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.693446/2009-14

16. Nos termos do Recurso, haveria ainda o recolhimento de IRRF por força de
decisão liminar, em processo que ex-funcionários da Recorrente ingressaram contra a União para
não ter seu IR retido na fonte, já que seriam provenientes de verbas indenizatórias (fls. 49-58).
Abaixo se colaciona a parte da decisão liminar que determina o recolhimento do IRRF pela
Requerente (fl. 47).

17. A Contribuinte alegou, em sua MI, que já teria efetuado o recolhimento do
IRRF, antes da decisão, e que, portanto, haveria recolhimento duplo. Ao pesquisar no site da
Justiça Federal de São Paulo, constata-se que a ação em questão foi julgada improcedente para
os impetrantes, sendo consequentemente procedente para a União.

18. A mesma situação com a alegação do erro na DCTF ocorre aqui. A
Recorrente afirma que teria direito ao crédito, entretanto, não comprova que efetuou o
pagamento em duplicidade. Fato é que a Autoridade fiscal reconhece em seu DD que houve o
pagamento de DARF no valor de R$ 616.431,80, bem como há comprovantes de depósitos do
processo judicial que, somados, contabilizam o valor de R$ 55.278,54, mas não há
documentação que demonstre que os valores foram recolhidos duas vezes em virtude do IRRF
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.316 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.693446/2009-14

dos mesmos credores. Foi por isso que a DRJ formulou questionamentos à fl. 116, os quais a
Contribuinte até se disponibilizou a responder, às fls. 124-125, sem, contudo, apresentar
qualquer documento que justificasse suas respostas.
19. Alegou ainda a Requerente que o fisco deveria ter verificado a sua DIRF. Em
contraponto à tal narrativa, novamente se afirma que a mera declaração desacompanhada de
documentação que a comprove não é suficiente para justificar a argumentação, pelo menos
quando há alterações da forma como houve. Ressalta-se que a Contribuinte nem juntou a DIRF
aos Autos. Há de se ressaltar que, nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe a
quem alega o direito.
20. Assim, não devem ser os argumentos da Contribuinte acatados, mantendo-se
a decisão da DRJ.

V. Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ pelos fundamentos
apresentados.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 135
DF CARF MF
Original